Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

1.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: (O) Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita.

2.A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

3.A omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito da gratuidade da justiça.

3.1. Em sede recursal, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com comprovantes da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso.

4. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, alegou o deferimento tácito da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil.

5.1. Não tendo sido devidamente observada a formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, configurada está circunstância que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno conhecido e não provido.